Tribunal: TJMT
Processo: 0002034-48.2013.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ATA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO DOS DEBATES ORAIS DAS PARTES. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA OS FATOS. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO; RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Água Boa/MT, que condenou o apelante a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP). A defesa sustenta a nulidade da ata de julgamento, por ausência de registro das alegações das partes, e a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, alegando que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não foram suficientemente comprovadas. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de vulnerabilidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro das alegações das partes na ata de julgamento configura nulidade posterior à pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer as qualificadoras do homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se o apelante faz jus à isenção do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades ocorridas em plenário do Júri Popular devem ser arguidas imediatamente, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP). A defesa não impugnou a ata de julgamento no momento oportuno, tampouco requereu registro de sua insatisfação, de modo que eventual nulidade relativa resta preclusa.
4. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos que a sustentam. No caso, as testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão banal sobre uma garrafa de bebida alcoólica, o que caracteriza motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP). A jurisprudência reconhece que o motivo fútil se caracteriza pela desproporção entre a razão do crime e a ação homicida, sendo irrelevante eventual animosidade prévia entre as partes quando o motivo imediato do crime é insignificante.
5. O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) resta configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação. No caso, as provas indicam que a vítima estava desarmada e embriagada no momento do ataque, circunstância que dificultou sua defesa e justificou a qualificadora. A jurisprudência não exige que a vítima esteja absolutamente impossibilitada de reagir, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva.
6. Nos termos do Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adere a uma das versões sustentadas em plenário, desde que minimamente amparada no conjunto probatório. No caso concreto, os jurados optaram pela tese acusatória, amparada em depoimentos e elementos de prova que sustentam a condenação e as qualificadoras reconhecidas.
7. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, conforme previsto no art. 804 do CPP e na Lei 1.060/50. A condição financeira do réu pode ser alterada ao longo do tempo, razão pela qual a verificação da hipossuficiência deve ocorrer no momento da execução da pena, mediante avaliação concreta pelo juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.
2. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios, ainda que existam versões divergentes nos autos.
3. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção evidente entre a causa da agressão e a ação homicida, sendo irrelevante eventual animosidade prévia quando o motivo imediato do crime for insignificante.
4. O recurso que dificultou a defesa da vítima não exige impossibilidade absoluta de reação, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva, como no caso de vítima desarmada e embriagada.
5. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, conforme a condição econômica do condenado no momento da execução da pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 571, VIII; 593, III, "d"; 804. CP, art. 121, § 2o, II e IV. Lei 1.060/50, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023, AgRg no AREsp 1.605.078/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/03/2021; TJMT, ApCr 10010128420208110087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15/11/2022, Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002034-48.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDERSON ANDRE DE ALMEIDA - CPF: 003.365.411-55 (APELANTE), LEONARDO DE FRANCA SILVA - CPF: 096.165.564-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Jose Maria Dias (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARIA DIAS - CPF: 017.955.281-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ATA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO DOS DEBATES ORAIS DAS PARTES. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA OS FATOS. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Água Boa/MT, que condenou o apelante a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP). A defesa sustenta a nulidade da ata de julgamento, por ausência de registro das alegações das partes, e a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, alegando que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não foram suficientemente comprovadas. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de vulnerabilidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro das alegações das partes na ata de julgamento configura nulidade posterior à pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer as qualificadoras do homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se o apelante faz jus à isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As nulidades ocorridas em plenário do Júri Popular devem ser arguidas imediatamente, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP). A defesa não impugnou a ata de julgamento no momento oportuno, tampouco requereu registro de sua insatisfação, de modo que eventual nulidade relativa resta preclusa.

4.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos que a sustentam. No caso, as testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão banal sobre uma garrafa de bebida alcoólica, o que caracteriza motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP). A jurisprudência reconhece que o motivo fútil se caracteriza pela desproporção entre a razão do crime e a ação homicida, sendo irrelevante eventual animosidade prévia entre as partes quando o motivo imediato do crime é insignificante.

5.

O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) resta configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação. No caso, as provas indicam que a vítima estava desarmada e embriagada no momento do ataque, circunstância que dificultou sua defesa e justificou a qualificadora. A jurisprudência não exige que a vítima esteja absolutamente impossibilitada de reagir, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva.

6.

Nos termos do Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adere a uma das versões sustentadas em plenário, desde que minimamente amparada no conjunto probatório. No caso concreto, os jurados optaram pela tese acusatória, amparada em depoimentos e elementos de prova que sustentam a condenação e as qualificadoras reconhecidas.

7.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, conforme previsto no art. 804 do CPP e na Lei 1.060/50. A condição financeira do réu pode ser alterada ao longo do tempo, razão pela qual a verificação da hipossuficiência deve ocorrer no momento da execução da pena, mediante avaliação concreta pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "
A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão."

2.

"A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios, ainda que existam versões divergentes nos autos."

3.

"O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção evidente entre a causa da agressão e a ação homicida, sendo irrelevante eventual animosidade prévia quando o motivo imediato do crime for insignificante."

4. "O

recurso que dificultou a defesa da vítima não exige impossibilidade absoluta de reação, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva, como no caso de vítima desarmada e embriagada.

5.

"O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, conforme a condição econômica do condenado no momento da execução da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 571, VIII; 593, III, "d"; 804. CP, art. 121, § 2o, II e IV. Lei 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023, AgRg no AREsp 1.605.078/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/03/2021; TJMT, ApCr 10010128420208110087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15/11/2022,
Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, tempestivamente interposto na forma do art. 593, III, “a” e “d”, do CPP [certidão no id. 210379863] por
Anderson André de Almeida
, qualificado, representado por advogado constituído na pessoa do Dr. Leonardo de França Silva, OAB/MT 52.555, em face do veredicto do júri popular, de 20/3/2024 [id. 210379851], decretado na ação penal n. 0002034-48.2013.8.11.0021, do Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Água Boa, e que julgou procedente a denúncia e
condenou o apelante
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
12 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, na forma do art. 121, § 2o, II e IV, do CP, crime perpetrado no dia 17 de junho de 2013,

por volta de 0h30min, na Fazenda Brasil Central, localizada na comarca de Água boa, e que vitimou José Maria Dias.

A defesa apresentou as razões de apelação no id. 210379962, requerendo a
anulação da ata de julgamento
[nulidade posterior à pronúncia], ao argumento de que no referido documento não constam as alegações das partes, que fundamentaram a cognição dos jurados, dificultando o exercício da defesa em sentido a demonstrar que os jurados julgaram à revelia das provas dos autos, ficando claro que não optaram por qualquer das versões apresentadas em plenário.

No mais, requer a
anulação do julgamento por manifesta contrariedade da condenação à prova dos autos
[art. 593, III, “d”, do CPP], visto que as provas demonstram que o crime foi cometido depois que a vítima agrediu o apelante, repelindo a qualificadora do motivo fútil reconhecida pelos jurados. Da mesma forma, sustenta que as provas são unívocas em sentido a demonstrar que a vítima iniciou a discussão e que foge à lógica acatar que a vítima foi surpreendida pelo golpe de faca que não esperava.

Assinalou que o próprio órgão do Ministério Público pugnou em plenário, pela desclassificação do crime qualificado para condenar o réu por homicídio simples. Esclarece, no ponto, que embora a decisão dos jurados seja soberana, esse atributo não é absoluto, não podendo contrariar as provas produzidas que desnaturam as qualificadoras, mesma conclusão a que chegou a acusação e defesa em plenário.

Por último, a defesa pede a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão da vulnerabilidade econômica do apelante.

A douta acusação ofereceu contrarrazões nos autos [id. 210379867], pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Assinala, inicialmente, que nada obstante na ata de julgamento não constasse as alegações das partes, o órgão do Ministério Público não defendeu o afastamento das qualificadoras, pelo contrário, “[...]
informou aos jurados que o reconhecimento delas era plenamente justificável
” [p. 3], e que, considerando que os jurados possuem margem interpretativa, poderiam afasta-las caso assim entendessem, já que são livres para decidir soberanamente, de modo que, “[...]
embora não tenha insistido nas qualificadoras, o Ministério Público afirmou aos jurados que, caso entendessem pela manutenção, a decisão seria válida e soberana (justamente por não ser decisão manifestamente contrária à prova dos autos)
” [p. 4].

Assim, entende ausente qualquer pecha de nulidade na ata de julgamento, não havendo nulidade a ser reconhecida.

No plano da alegada manifesta contrariedade da condenação à prova dos autos, “[...]
o Ministério Público não se opôs ao afastamento das qualificadoras, por não haver juízo de certeza quanto a elas, mas isso não significa que, caso fossem reconhecidas, a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos
” [p. 4].

Quanto ao pedido de isenção ao pagamento das custas, ressalvou que se trata de questão a ser analisada quando da execução da sentença condenatória, quando então será possível avaliar as reais condições pessoais do réu e a possibilidade ou não do pagamento sem prejuízo ao sustento próprio ou da família.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 3 da c. Quarta Câmara Criminal; contudo, tendo em vista a presença de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador, o apelo foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 210815194].

A certidão no id. 210817156 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Viana, opina pelo
desprovimento
do apelo, amparando-se na livre convicção dos jurados e na ausência de contrariedade manifesta da condenação à prova dos autos, bem como na impossibilidade de análise do pedido de isenção das custas processuais [id. 218100173].

Verificando a impossibilidade de acesso do termo de quesitação, o anterior relator determinou a conversão do julgamento em diligência para que tal documento fosse juntado aos autos, bem como, “
se possível
”, a mídia contendo gravação dos debates entre o representante ministerial e da defesa [id. 226598679].

A autoridade judiciária de primeiro grau prestou informações nos termos do Ofício n. 26/2024, de 22/7/2024, anexando o termo de quesitação solicitado, bem como justificou a não realização da gravação dos debates no júri popular, tendo em vista a ausência de obrigatoriedade normativa a respeito da medida [id. 227595685].

Instada a se manifestar, a douta parecerista ratificou o parecer apresentado no id. 218100173 [id. 2296527169].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi denunciado, processado e condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Água Boa/MT, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
12 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV, porque, no dia 17 de junho de 2013, por volta de 0h30min, na Fazenda Brasil Central, localizada no município de Água Boa, desferiu dolosamente golpes de faca na vítima José Maria Dias, vulgo “Negão”, que se encontrava desarmada e embriagada, por força de uma discussão entre ambos decorrente de uma garrafa de pinga, causando-lhe lesões corporais que foram causa eficiente de sua morte.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação nos termos do art. 593, III, do CPP, sustentando, primeiramente, a nulidade da ata de julgamento que não fez constar as alegações das partes, dificultando o exercício da defesa em sentido a demonstrar que os jurados julgaram à revelia das provas dos autos, ficando claro que não optaram por qualquer das versões apresentadas em plenário.

Não obstante, em momento algum apresentou qualquer tipo de impugnação quanto ao seu conteúdo, tampouco requereu que constasse sua insatisfação em ata, o que somente veio a ocorrer nas razões recursais.

Extrai-se do disposto no art. 571, inciso VIII, do CPP, que as nulidades ocorridas em plenário deverão ser arguidas logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão, evitando-se as abominadas “
nulidades de algibeira
”:

Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

[...]

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Com efeito, preleciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito do tema:

[...] trata-se de forma dinâmica de realização do julgamento, não havendo tempo para a parte juntar petição e proclamar a nulidade posteriormente. Se a sessão do Tribunal do Júri, por exemplo, está em pleno desenvolvimento, é natural que eventual vício ocorrido – não sendo absoluta a nulidade, que pode ser reconhecida a qualquer tempo – deve ser levantado no momento de sua ocorrência, possibilitando ao juiz que resolva o caso de pronto, evitando a anulação futura do julgamento. Se nada for arguido, significa que a parte conformou-se ou permitiu a ocorrência do vício para que, no futuro, dele se valesse para anular o feito, o que é inadmissível, a teor do art. 565 do CPP. [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1823, versão
e-book.
]

Nessa mesma esteira estão os arestos do c. Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa.

2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte.

3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. [STJ, AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO DA RELATORA E DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO E NÃO CONSIGNADA NA ATA A PEDIDO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA. ACUSAÇÃO CLARAMENTE POSTA, DEBATIDA, EXAMINADA E JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a arguição de impedimento desta relatoria, porquanto as razões que conduziram a tal condição no ARESP n. 1.675.103/MT não se repetem nestes autos.

2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, a irresignação quanto a pretensas nulidades decorrentes de hipotético vício na quesitação deve ser suscitada durante a sessão de julgamento, bem como registradas na respectiva ata, sob pena de preclusão.

4. In casu, não ocorreu vício apto a macular o princípio da correlação, tendo em vista que a denúncia e a sentença de pronúncia descrevem e apontam satisfatoriamente as condutas imputadas aos Réus, bem como os indícios de materialidade e autoria; devendo ser considerados, ainda, os relatos constantes das respectivas atas das sessões de julgamento, das quais se depreende ter havido debates acerca de todas as teses apresentadas pela Defesa e Acusação.

5. Exsurge claro que a mera referência à "assunção do risco de produzir a morte da Vítima" nos quesitos não teve o condão de incutir dúvida quanto ao elemento subjetivo do delito - dolo eventual ou direto - e, assim, aviltar ou obscurecer a convicção e consequente deliberação dos jurados.

6. Portanto, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, com a devolução dos autos à Corte de origem para que sejam apreciadas as demais teses suscitadas pela Defesa e Acusação nas apelações interpostas.

7. Agravo regimental desprovido. [STJ, AgRg no AREsp n. 1.605.078/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021.]

Logo, constatada
prima facie
, a ausência de imediata impugnação aos termos da ata de julgamento e de registro do inconformismo, a arguição defensiva restou fulminada pelo manto da preclusão temporal, o que impede a análise no presente recurso.

Quanto à propalada nulidade do julgamento contrário à prova das qualificadoras do homicídio, é importante ressaltar que
a c. 2a Câmara Criminal, no julgamento do recurso em sentido estrito n. 72030/2014, deu parcial provimento à súplica defensiva e reconheceu,
à unanimidade de votos
, a nulidade da decisão de pronúncia quanto a avaliação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, II e IV, do CP]
, ao mesmo tempo em que determinou “
que o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT proceda à nova fundamentação acerca da procedência ou não das circunstâncias apostas a exordial acusatória
” [id. 210380691, p. 10], cujo acórdão transitou em julgado definitivo em 04/12/2014.

Corrigindo a nulidade, a autoridade judiciária efetivamente renovou a pronúncia, destacando concretamente os fundamentos concretos e jurídicos pelos quais mantinha as qualificadoras do art. 121, § 2o, II e IV, argumentando que os depoimentos coligidos na fase da instrução Maior evidenciam que o apelante teria discutido com a vítima por conta de uma simples garrafa de “pinga”, e que teria sido golpeada pelo apelante quando desarmada e embriagada, ensejando a mantença das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia [decisão de pronúncia, id. 210380691, 87-90], as quais foram reconhecidas como procedentes pelo e. Conselho de Sentença, sob a seguinte quesitação, não impugnada a tempo e modo pela defesa:

5. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta estava desarmada e em estado de embriaguez?

Resultado da votação

(X) SIM

(

) NÃO

6. O crime foi cometido por motivo fútil, em decorrência de uma discussão por um litro de pinga?

Resultado da votação

(X) SIM

(

) NÃO [termo de quesitação, id. 227599195].

É necessário enfatizar, inicialmente, que, consoante consta das inclusas contrarrazões recursais subscritas pelo
mesmo Promotor de Justiça que participou da sessão plenária
,
não se defendeu o afastamento das qualificadoras
, pelo contrário, “[...]
informou aos jurados que o reconhecimento delas era plenamente justificável
” [p. 3], e que, diante da liberdade interpretativa dos jurados, estes, e somente estes, poderiam afasta-las caso assim entendessem, já que são livres para decidir soberanamente.

Nessa esteira, é importante consignar que o parecer do Ministério Público não vincula o julgamento da causa.

Aliás,
mutatis mutandis
, se o art; 385 do CPP estabelece que “[...]
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”, com muito maior razão, os jurados assim também poderão decidir diante de sua livre convicção íntima sobre a causa, obviamente, respeitando-se o acervo processual posto à sua disposição para análise e deliberação.

Assim, ao tribunal, em sede de apelação criminal, caberá anular o veredicto apenas se a conclusão dos jurados divergir manifestamente das provas produzidas, o que, contudo, não é o caso.

Desde a fase inaugural da persecução, as testemunhas presenciais do fato
Márcio Leandro Oliveira Cichocki e Erves Cleves Moreira da Silva
descreveram consentaneamente que momentos antes do crime, o apelante discutiu com José Maria Dias, vulgo “Negão”, por conta de uma garrafa de “Velho Barreiro”, que a vítima disse que não devolveria ao apelante, tendo este último, então, passado a reclamar dentro do próprio alojamento onde residia, dizendo que “
pra mim rumá a faca nele não custa nada
” e passou então a amolar uma faca de cerca de 30cm, de cabo branco, no chão. Alegam, ainda, que em dado momento a vítima e o apelante discutiram e entraram em vias de fato, tendo o apelante desferido quatro ou cinco golpes de faca na vítima, evadindo-se em seguida para rumo ignorado.

Durante a instrução Maior, as testemunhas confirmaram o referido motivo e as circunstâncias em que se deram o homicídio, consoante transcrição dos depoimentos, realizada na primeira decisão de pronúncia:

(00’28”) Esse rapaz que esta o que o matou, né, chegou lá. Ele chegou lá com três litros de pinga, aí de um um pro ‘negão’ um litro de pinga e aí o negão foi e bebeu o litro de pinga e o Anderson foi lá pro barraco né, aí chegou lá o Anderson arrumar não sei o que na cama e os dois litros de pinga dele que tinha sobrado caiu e quebrou aí ele falou vou buscar meu outro litro, aí chegou lá acho que discutiu mais o negão, né, eu não estava lá, onde o negão estava, aí ele voltou pra trás, pegou e deitou e foi dormir e passou um prazo o negão foi lá acho que tirar satisfação né, chegou lá querendo brigar, mas quem foi mexer com o negão que morreu o rapaz aí deu legítima defesa. Pergunta: O senhor viu as agressões? Resposta: Vi o negão chegou lá discutindo com ele aí o Anderson falou não, você não é homem, e o Anderson falou eu não quero brigar com você, sai pra lá negão, aí o negão saiu, foi até na porta e voltou pra trás correndo e já chegou dando murro pesado aí o Anderson já levantou com a faca deu os golpes de faca nele. Pergunta: O senhor viu os murros? Resposta: Os murros não, só vi os golpes de faca, porque o negão entrou dentro do quarto e o quarto era assim e não dava pra ver, aí nós estava no outro cômodo [...] [testemunha Erves Cleves Moreira da Silva, na Instrução Maior – id. 210380692, p. 44].

[...] Chegou lá o gaúcho já estava, chegamos no barraco estava um cheiro de pinga no alojamento, mas o quer aconteceu, eu perguntei, que catinga de cachaça é essa aqui, aí o gaúcho falou, rapaz eu trouxe a sacola aqui e caiu os litros de pinga olha aqui pra você ver, aí fomos lá os litros de pinga quebrado e a cachaça derramada [...]; (03’08”) Aí o gaúcho falou, não, eu vou ver ali [...] aí passou um pouco logo o Zói de Brasa também deitou [...] daí a pouco o negão chega, aí o negão chegou e eu escutei aquele ‘baco baco’, é cadê o gaúcho não sei o que, está pra dentro aí, aí foi no quarto do gaúcho, do quarto de onde eu estava, o gaúcho ficava sozinho no quarto e o meu era de frente, era a porta aqui, a porta do gaúcho ali e o banheiro ficava aqui e era um corredorzinho só, aí ele pegou e foi no quarto do gaúcho, aí chamando o gaúcho pra pancada e que você não é nada não sei o que, vamos ali pra fora, papa que eu vou te ensinar não sei o que e chutava a cabeceira e chamando pra pancada aí o gaúcho quieto, e eu estava acordado escutando a bagunça ao gaúcho quieto, aí o negão o que foi, daí ele falou a rapaz o cara me deu um litro de pinga e agora quer tomar o litro de pinga a eu não vou devolver porque ele está pensando, está mexendo com um cabra macho que eu sou homem não sei o que [...] aí estou escutando o ‘baco baco’ lá fora o cara está pensando o que, não sei o que rapaz, eu sou homem não sou vagabundo não, vivo trabalhando e o cara vim cobrar um litro de pinga, um litro de pinga não é nada, aí ele falou assim eu vou resolver isso é agora, eu escutei na hora que ele falou eu vou resolver isso é agora e entrou pra dentro do quarto, eu vi a hora que ele passou ele chegou e entrou, já caminhando ligeiro aí eu escutei ‘phuf’, aí eu não vi nada do jeito que foi a faca não vi, ele saiu e deitou em uma cerâmica que o gaúcho guardava lá (...) aí eu levantei na hora que eu levantei o que é isso, aí ele já estava com a mão no pescoço [...] [testemunha Márcio Leandro Oliveira Cichocki, na Instrução Maior – id. 210380692, pp. 44-45].

Ainda que o apelante haja assinalado em Juízo que a vítima é quem pegou a faca e por isso resolveu reagir, as testemunhas descrevem um cenário distinto.

Note-se que durante o julgamento em plenário a testemunha Erves Cleves confirmou a autoria, o motivo e as mesmas circunstâncias fáticas declinadas na instrução maior.

A respeito da apelação interposta na forma do art. 593, III, alínea “d”, leciona Eugenio Pacelli:

Se as primeiras hipóteses de apelação das decisões em procedimentos do Tribunal do Júri não se dirigiam diretamente à convicção do júri popular, mas, sim, à sentença do seu Juiz-Presidente, o mesmo não ocorre com a causa apelável prevista na alínea d, do inciso III, do art. 593 do CPP.

Naquela alínea, o que estará sendo questionado é a própria decisão do júri, configurando verdadeira exceção à regra da soberania dos veredictos. Por mais compreensível e louvável que seja a preocupação com o risco de erro ou desvio no convencimento judicial do júri popular, o fato é que o aludido dispositivo legal põe em xeque a rigidez da soberania das decisões do júri. Aliás, não será a única vez, porquanto será possível também a modificação da aludida decisão pela via da ação de revisão criminal (art. 621, CPP), a ser julgada diretamente nos tribunais.

Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. Nesse passo, é importante lembrar que, na jurisdição popular do júri, exatamente em razão de se tratar de julgamento de crimes dolosos contra a vida, não serão raros os votos movidos pela mais eloquente e convincente participação dos oradores. A passionalidade, de fato, ocupa espaço de destaque no aludido tribunal, dali emergindo velhos e novos preconceitos, rancores, frustrações, além das inevitáveis boas, más e melhores intenções, é claro.

Por isso, e sobretudo pelo fato, relevantíssimo, da inexistência do dever de motivação pelos jurados, não nos parece descabida a possibilidade de anulação do júri realizado em tais circunstâncias.

E, com o objetivo de tentar preservar uma já arranhada soberania dos veredictos, prevê a lei que nesse caso o tribunal deverá anular o julgamento, submetendo o acusado a novo júri – art. 593, § 3o, do CPP. [
Curso de Processo Penal
. 24.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p.

1183.]

Nessa linha de interpretação restrita das disposições do art. 593, inciso III, “d”, do CPP, o
Enunciado n. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

No caso em testilha, os depoimentos das testemunhas enraízam a premissa de que o delito ocorreu com o emprego de faca, após uma discussão havida entre o apelante e a vítima por conta de uma única garrafa de pinga, contra vítima desarmada e embriagada, dissipando a versão do réu.

De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, caracteriza-se fútil “[...]
o motivo insignificante, banal. Motivo fútil não se confunde com motivo injusto, uma vez que o motivo justo pode, em tese, excluir a ilicitude, afastar a culpabilidade ou privilegiar a ação delituosa
[...]” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 506, versão
e-book
]

É inquestionável que o homicídio que deriva de uma discussão entre o réu e a vítima por conta de uma garrafa de pinga constitui motivo fútil, banal, justificando a presença da qualificadora do art. 121, § 2o, II, do CP, mesmo porque, a animosidade prévia não é suficiente para, por si só, afastar a qualificadora:

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SE BASEOU EM TESTEMUNHOS DE ‘OUVIR DIZER’ (HEARSAY TESTIMONY) – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES DE SEGURANÇA CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE ENTREVERO PRÉVIO – MOTIVAÇÃO DO CRIME QUE PARTIU DO FATO DE A VÍTIMA TER DERRUBADO NO CHÃO UMA DAS GARRAFAS DE CACHAÇA DO ACUSADO – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados e lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos veredictos.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. [TJMT, ApCr 10010128420208110087 MT, Relator ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2022.]

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, é regra comezinha que não deixa de ser uma forma de recurso que dificulta a defesa o ataque feito com emprego de arma contra vítima desarmada e embriagada, nada obstante seja de conhecimento jurisprudencial que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo.

Com efeito, o escopo da qualificadora é tornar mais grave a conduta perpetrada com o propósito de “
efetivamente surpreender a vítima visada, enganando-a, impedindo-a de se defender
ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
” [
Guilherme de Souza Nucci
,
in
Curso de Direito Penal
, volume 2: Parte Especial Arts. 121 a 212 do Código Penal. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 121, versão
e-book
.]

Registro, por sinal, que não é dado ao tribunal afastar qualificadora por opção hermenêutica, que a parte considera subjetivamente não existir, senão aquela que objetivamente não exista [STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.]

Nessa esteira, estando a vítima sozinha, desarmada e embriagada, como no caso em apreço não é possível observar evidência concreta e sólida da não existência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, IV, do CP], desautorizando anular o júri popular por conta dessa circunstância.

Por último, quanto ao pedido de isenção ao pagamento das custas processuais em razão da vulnerabilidade econômica do apelante, embora seja possível verificar tal atributo à época dos fatos, registro que a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Nessa esteira, o momento adequado avaliação da pobreza do agente é na execução penal,
ex vi
do art. 804 do CPP, máxime em casos antigos como é presente, onde é possível que tenha havido a modificação desse quadro, de modo que a mera concessão dos benefícios da assistência judiciária não impede a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Anderson André de Almeida
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão soberana do Júri Popular, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025